Tribunal: STF
Processo: ARE 1477966
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PAGAMENTO PREFERENCIAL A IDOSOS E A PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES. SUPERPREFERÊNCIA. ART. 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOENÇA GRAVE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



  Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “Mandado de segurança. Precatório. Antecipação de pagamento. Crédito humanitário. Pessoa portadora de doença grave. Inclusão em lista preferencial. Possibilidade. Ausência de preterição de créditos alimentícios. Segurança concedida. 



    1. Tratando-se de portadora de doença grave com fulcro no art. 100, §2º, da Constituição Federal e nas Resoluções n. 115/2010 e n. 303/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, e considerando os princípios da dignidade do ser humano e do direito à saúde, garantias fundamentais a todos os cidadãos, o credor tem direito líquido e certo de pagamento preferencial antecipado de seu precatório. 



    2. Segurança que se concede” (fl. 13, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que teria sido contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Sustenta que, “No que se refere a moléstia profissional, para que a mesma se enquadre no conceito de doença grave, o ônus da prova remete ao pleiteante, devendo comprovar por meio de laudos médicos. No presente caso, o laudo médico se contentou em afirmar que a parte é portadora de enfermidades e ocupa o serviço. Não afirma que a doença seria relacionada à função laboral. O laudo apresentado não esclarece de forma direta, ou indireta, como a atividade laboral originou a doença. Em nenhum momento a parte recorrida buscou demonstrar qual seria a relação da atividade profissional com as enfermidades apontadas. Em nenhum momento a parte autora buscou demonstrar qual seria a relação da atividade profissional com as enfermidades apontadas. Como demonstrado acima, a causa da doença pode decorrer de questão congênita ou simplesmente do envelhecimento. Todas causas completamente independentes de qualquer atividade laboral. Ademais, mesmo se decorrente de atividade física, como saber se não decorreria de atividades esportivas ou recreativas? A existência de várias possíveis causas exigiria que o profissional médico se manifestasse de qualquer forma mais clara quanto a possibilidade de o distúrbio decorrer do exercício profissional. Entretanto, o ‘laudo’ foi mais que lacônico, apenas mencionou que a enfermidade decorreria de atividade profissional” (fl. 10, e-doc. 10).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para “reformar o acórdão hostilizado, afastando a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios” (fl. 15, e-doc. 10).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 18).



    4. Neste agravo, o agravante impugna os fundamentos da decisão agravada e reitera as razões do recurso extraordinário (e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



     “(...) para fazer jus à superpreferência prevista no §2º do art. 100 da Constituição Federal é necessário que o credor preencha os critérios de natureza objetiva e subjetiva. 



    Portanto, não basta que o credor seja idoso ou portador de doença grave ou ainda pessoa com deficiência, sendo imprescindível que o crédito seja de natureza alimentícia. 



    In casu, o crédito da autora é de natureza alimentar conforme extrato do precatório juntado aos autos (id 11577145- pp. 1-2).



    Com relação ao ponto de ser portadora de doença grave, consta que a autora MARILÚCIA DE OLIVEIRA DA SILVA NOGUEIRA requereu ao Exmo. Presidente deste Tribunal a antecipação humanitária do seu crédito, em razão de ter sido diagnosticada com enfermidade profissional comprovada por laudos e outros documentos médicos (id 11577147– pp. 4-10 e id 11577148 - pp. 3-9), salientando estar preenchidos os requisitos dos arts. 11 e 13, alínea K, das Resoluções n. 115/2010 e 303/2019 ambos do CNJ. – id 11577147.



    (...) com a devida vênia aos argumentos da d. autoridade impetrada, entendo que o pleito da impetrante merece prosperar. 



    Acerca do tema, o artigo 100, §2º, da Constituição Federal preceitua o seguinte: (...).



    Sabe-se que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.115/2010 a fim de dispor sobre a Gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário.



    Posteriormente, tal norma foi revogada pela Resolução CNJ n. 303/2019, editada em 18.12.2019, que passou a regulamentar o tema. 



    Ressalto que a orientação contida nos artigos 11 e 13, alínea ‘K’ e seu parágrafo único, da Resolução n. 115/2010 do CNJ (posteriormente revogada pela Resolução n. 303/2019) autorizava o pagamento preferencial aos portadores de doença grave, dentre as quais inseria-se as moléstias profissionais, devidamente comprovadas por laudo médico: (...).



    Veja-se que na redação do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, os "portadores da moléstia profissional" figuram no rol das doenças consideradas graves pela referida Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça: (...).



    De igual forma, idêntico tratamento foi dado pela novel RESOLUÇÃO Nº 303/2019 – CNJ, agora denominando o crédito de natureza alimentar como ‘parcela superpreferencial’, considerando como portador de doença grave o beneficiário acometido de moléstia indicada no inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n. 11.052, de 29 de dezembro de 2004, ou portador de doença considerada grave a partir de conclusão da medicina especializada: (...).



    Nesse contexto, analisando o laudo e exames apresentados, entendo que a impetrante MARILUCIA DE OLIVEIRA DA SILVA NOGUEIRA comprovou enquadrar-se no requisito do art. 11, inciso II, da RESOLUÇÃO Nº 303/2019 – CNJ, ao demonstrar ser portadora de doença indicada no rol constante do inciso XIV do art. 6º da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n. 11.052, de 29 de dezembro de 2004, qual seja, moléstia profissional, pois os laudos médicos Ortopédico (id 11577147 - p. 4; id 11577148 - p. 3; id 11577148 - p. 5) registram claramente a seguinte indicação:



    ‘Paciente 55 anos, escrivã de policia civil há 27 anos, fazendo trabalho de digitação, sendo portadora de Tendinite Crônica do Manguito Rotador do Ombro Direito e Epicondilite Medial e Lateral dos Cotovelos (LER/DORT) - (CID 10: M75.5, M75.1, M77.0 e M77.1)’, doenças essas estritamente relacionadas com a função/labor exercida na Policia Civil/RO, notadamente por esforços repetitivos, conforme laudos e exames médicos juntado aos autos.’



    Além disso, os referidos laudos médicos encontram-se respaldados por exame de ultrassonografia, laudos médicos anteriores e ressonância corroborando as enfermidades apontadas (id 11577147 - p. 5, id 11577148 - pp. 3-5, id 11577148 – pp.7-9). (...)



    Nesse passo, não verifico qualquer evidência de vício capaz de invalidar os documentos médicos e laudo apresentados pela interessada, bem como diante dos demais elementos trazidos nos autos, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante em obter antecipação de pagamento humanitário do seu precatório” (fls. 5-7, e-doc. 4).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou a “constitucionalidade da sistemática de ‘superpreferência’ a credores de verbas alimentícias quando idosos ou portadores de doença grave” (DJe 26.9.2014).



    Na espécie vertente, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre o requisito de preferência do pagamento do precatório seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda. Isenção. Doença grave. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.266.006-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



      “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 1.353.186-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora